Tribunal: TJBA
Processo: 0960956-69.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960956-69.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BAJAZET MIRANDA DE CASTRO LARA

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE EM RELAÇÃO AO CARGO DE ORIGEM. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS A TÍTULO INDENIZATÓRIO. SÚMULA 378 DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPOSIÇÃO A RISCO OPERATIVO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação de Equiparação Salarial por Desvio de Função cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por servidor público estadual ocupante do cargo de radiotelegrafista, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer desvio de função e condenar o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias, afastando, contudo, o pedido de pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado desvio de função do servidor público estadual, com consequente direito ao recebimento de diferenças salariais; (ii) estabelecer se o autor faz jus à Gratificação de Atividade Policial (GAP), prevista na Lei Estadual nº 7.146/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico veda o provimento derivado de cargos públicos sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, mas admite o pagamento de diferenças remuneratórias quando comprovado o desvio de função, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais correspondentes às atribuições efetivamente desempenhadas.

A prova documental demonstra que o autor ingressou no serviço público em 1977 no cargo de rádio operador, posteriormente reestruturado, e permaneceu por mais de três décadas exercendo atividades na Secretaria de Segurança Pública, em contexto de obsolescência da radiotelegrafia diante da evolução tecnológica dos sistemas de comunicação.

O conjunto probatório não comprova o exercício de atividades típicas de polícia judiciária, como investigação criminal, cumprimento de mandados ou lavratura de atos investigativos, atribuições privativas do cargo de Investigador de Polícia Civil, previstas no art. 52 da Lei Estadual nº 11.370/2009.

Todavia, evidencia-se o exercício de atividades administrativas e técnicas de apoio em unidades policiais, de maior complexidade que as originalmente atribuídas ao cargo de radiotelegrafista, configurando desvio parcial de função e legitimando a indenização pelas diferenças salariais em relação ao cargo paradigma de técnico administrativo de segurança pública.

O pagamento das diferenças remuneratórias possui natureza indenizatória e não configura concessão judicial de aumento por isonomia, razão pela qual não incide a vedação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

A Gratificação de Atividade Policial (GAP) exige demonstração de exposição a risco inerente à atividade policial operativa, nos termos do art. 17 da Lei Estadual nº 7.146/1997, prova inexistente nos autos, uma vez que o servidor desempenhava atividades técnico-administrativas de suporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público que exerce atribuições de maior complexidade que aquelas inerentes ao cargo de origem tem direito às diferenças remuneratórias correspondentes, a título indenizatório, quando configurado o desvio de função.

O pagamento das diferenças salariais decorrentes de desvio de função não viola a vedação constitucional de provimento derivado nem a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois possui natureza indenizatória.

A Gratificação de Atividade Policial (GAP) exige comprovação de exposição a risco inerente à atividade policial operativa, sendo indevida quando o servidor desempenha apenas atividades técnico-administrativas de apoio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, §§ 1º e 11; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 17; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 378; STF, Súmula Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0960956-69.2015.8.05.0113, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelado BAJAZET MIRANDA DE CASTRO LARA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III